Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701454-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BARROS VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos n. 0738745-17.2025.8.07.0016, deferiu em parte a antecipação de tutela para determinar “ao requerido que primeiramente promova a inserção da parte autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar e, posteriormente, que promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, sempre observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “possui 68 anos de idade, encontra-se internada na UPA DE SAMAMBAIA SUL, em estado GRAVE DE SAÚDE, e para manutenção de sua vida, precisa ser transferida imediatamente para leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre RISCO DE MORTE”. Afirma que não há qualquer justificativa plausível na negativa de acesso ao leito sem a submissão ao Sistema de Regulação, pois a paciente se encontra inserido na regulação desde o dia 25/04/2025. Aduz que a parte autora não possui condições financeiras de arcar com a internação e necessita ser transferida, urgentemente, para uma UTI de hospital público. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e a intimação pessoal da Secretária de Estado da Saúde, para que promovam a TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) - QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, COM SUPORTE PEDIÁTRICO, sob pena incidência de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. DECIDO Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, uma vez que, conforme os documentos coligidos com a inicial, sobretudo o relatório de ID 233714470 – págs. 2, 4 e 6, firmado por médico(a) que acompanha o quadro de saúde da parte autora, comprovam a necessidade da sua internação em UTI, sob risco iminente de agravamento de sua situação/óbito. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a internação em leito de UTI que atenda suas necessidades em cumprimento imediato, diante do perigo da demora. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado n. 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar do agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito